Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-26.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000343-26.2017.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA
PROCURADOR: ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO

APELADO: MARIA JUCILENE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ
. AGENTE DE SAÚDE. SUPRESSÃO INJUSTIFICADA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2016. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DAS VERBAS INADIMPLIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA NOS MESMOS PERCENTUAIS DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, BEM COMO CORREÇÃO PELO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

Por ocasião da contestação, o apelante não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada, ou seja, não refutou as alegações de que a apelada vinha recebendo regularmente o adicional de insalubridade e de que tal verba foi injustificadamente suprimida em setembro de 2014. Outrossim, o município recorrente admitiu que não houve pagamento da remuneração referente ao mês de outubro de 2014, pois, nesse ponto, limitou-se a afirmar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução da controvérsia sobre o adicional de insalubridade. Além disso, formulou pedido genérico de produção de provas, em contradição com as omissões e com os demais termos de sua defesa, descumprindo também o dever de especificação probatória, exigido no art. 336 do CPC.

2.

O ponto não impugnado na contestação passa a ser presumido como verdadeiro, o que enseja a desnecessidade de dilação probatória, sobretudo quando não há especificação de provas pelo requerido. Cabimento de julgamento antecipado. Inteligência dos arts. 336, caput, 341, 342 e 355, inciso I, do CPC.

3.

Não houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, pois foi a própria conduta do apelante que ensejou a antecipação do julgamento no juízo
a quo
.

4.

Por força do art. 373, II, do CPC, cabia ao apelante demonstrar eventual ausência de trabalho em condições insalubres no período da supressão da verba, bem como o efetivo pagamento da remuneração relativa ao mês de outubro de 2014, não tendo o recorrente se desincumbido de tal ônus.

5.

Resta evidente a ocorrência de dano moral indenizável, já que a apelada suportou inevitáveis angústias e sofrimentos causados por ficar um mês sem receber sua remuneração e por passar aproximadamente um ano e meio sem o adicional de insalubridade que vinha recebendo regularmente, sendo relevante considerar a modicidade dos vencimentos da servidora municipal. Sobre o quantum indenizatório, o valor fixado pelo juízo a quo respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

Considerando as teses fixadas nos julgamentos dos temas 810 do STF e 905 do STJ e o fato de que a condenação decorre de supressão de verbas remuneratórias de servidora pública a partir do ano de 2014, os juros de mora devem ser aplicados nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

7.

Apelação conhecida e provida em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da apelação e, no mérito, votar pelo seu parcial provimento,
tão somente para alterar os consectários fixados na sentença recorrida, devendo-se aplicar, sobre o valor da condenação, juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção pelo IPCA-E, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
(ID 486617) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Única de Pacajá (ID 486616), o qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação de nº. 0000343-26.2017.8.14.0069.

A demanda originária consiste em ação de cobrança ajuizada MARIA JUCILENE DA SILVA NASCIMENTO contra o apelante. Na inicial, a demandante / apelada alegou, em síntese, o seguinte: a) É servidora púbica municipal, admitida mediante aprovação em concurso público para exercer a função de agente de saúde; b) Trabalha em permanente condição insalubre, motivo pelo qual recebia regularmente adicional de insalubridade; c) Em setembro de 2014, o Município requerido deixou de pagar adicional de insalubridade, regularizando o pagamento de tal verba somente em março de 2016; d) Não recebeu o adicional de insalubridade relativo ao período de setembro de 2014 a fevereiro de 2016; e) Não recebeu o salário referente ao mês de outubro de 2014; f) Sofreu danos morais em razão de tais fatos.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a autora / apelada pediu a condenação do município apelante ao pagamento de: a) Adicional de insalubridade, no valor de R$ 3.357,52 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período de setembro de 2014 a fevereiro de 2016; b) R$ 1.788,89 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referentes ao salário do mês de outubro de 2014; c) Indenização por danos morais.

Conforme consta na sentença ID 486616, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado o município ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em resumo: a) Necessidade de produção de provas quanto ao direito ao recebimento de adicional de insalubridade; b) Cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da demanda; c) O cálculo da remuneração referente ao mês de outubro de 2014 depende da solução da controvérsia sobre o direito ao recebimento de adicional de insalubridade; d) Ausência de comprovação de dano moral; e) Necessidade de alteração dos critérios fixados para o cálculo de juros e de correção monetária, aplicando-se o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº. 11.960/2009.

Ao final, o apelante pugnou pela anulação da sentença recorrida, com a consequente remessa dos autos à primeira instância, para a produção das provas pleiteadas, bem como formulou pedido alternativo para reforma do
decisum
impugnado, nos termos das razões apresentadas.

A apelada apresentou contrarrazões nos termos do ID 486618.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos, não há que se falar em remessa necessária, conforme previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

II – Preliminar de nulidade da sentença. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição.

Em suas razões recursais, o apelante alegou nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da demanda, pois haveria necessidade de produção de provas quanto ao direito ao recebimento de adicional de insalubridade pleiteado.

Pela análise dos autos e da fundamentação da sentença recorrida, observa-se que o requerido / apelante, por ocasião da contestação, não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada, ou seja, não refutou as alegações de que a demandante / apelada vinha recebendo regularmente o adicional de insalubridade e de que tal verba foi injustificadamente suprimida em setembro de 2014. Outrossim, o recorrente admitiu que não houve pagamento da remuneração referente ao mês
de outubro de 2014, pois, nesse ponto, limitou-se a afirmar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução da controvérsia sobre o adicional de insalubridade. Além disso, formulou pedido genérico de produção de provas, em contradição com as omissões e com os demais termos de sua defesa, descumprindo também o dever de especificação probatória, exigido no art. 336 do CPC.

O ponto não impugnado na contestação passa a ser presumido como verdadeiro, o que enseja a desnecessidade de dilação probatória. Nesse sentido, faz-se oportuno citar os arts. 336,
caput
; 341 e 342 do CPC:

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único.
O ônus da impugnação especificada
dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. (Grifo nosso).

Assim, se o requerido / apelante não impugnou, de forma específica, as afirmações constantes na inicial, se reconheceu parte do pedido e não especificou as provas que pretendia produzir, o juízo
a quo
, de forma acertada, concluiu pela presunção prevista no art. 341,
caput
, do CPC e pela consequente desnecessidade de produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, da lei processual. Logo, não houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, pois foi a própria conduta do requerido / apelante que ensejou a antecipação do julgamento. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

III – Mérito.

III.1 – Adicional de insalubridade. Salário de outubro de 2014.

Conforme consignado na análise da preliminar de nulidade, o requerido / apelante, na ocasião de sua contestação, não impugnou as alegações de que a apelada / demandante vinha recebendo regularmente o adicional de insalubridade e de que tal verba foi injustificadamente suprimida em setembro de 2014. Além disso, reconheceu que não houve pagamento da remuneração referente ao mês de outubro de 2014, pois, nesse ponto, limitou-se a afirmar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução da controvérsia sobre o adicional de insalubridade.

Diante da ausência de impugnação específica sobre a percepção e a posterior supressão do pagamento de adicional de insalubridade, as alegações feitas nesse sentido passaram a ser presumidas como verdadeiras, nos termos do art. 341 do CPC.

Os contracheques juntados com a inicial (ID’s 486612 a 486613) evidenciam que, a partir março de 2016, a apelada passou a receber regularmente o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário-base, sendo que o apelante não apresentou qualquer prova ou explicação que justificasse o não pagamento daquela verba no período entre setembro de 2014 e fevereiro de 2016.

Em relação à remuneração do mês de outubro de 2014, além do mencionado reconhecimento manifestado na contestação, o documento ID 486612 demonstra que, naquele mês, não houve depósito de vencimentos na conta bancária da apelada. Ressalta-se que tal documento também não foi impugnado pelo ente municipal.

Destaca-se que, por força do art. 373, II, do CPC, cabia ao apelante demonstrar eventual ausência de trabalho em condições insalubres no citado período, bem como o efetivo pagamento da remuneração relativa ao mês de outubro de 2014, não tendo o recorrente se desincumbido de tais ônus.

Diante de tais considerações, a sentença deve ser mantida quanto às verbas tratadas neste tópico.

III.2 – Dano moral.

O juízo
a quo
reconheceu, em favor da apelada, o direito à indenização por danos morais decorrentes da supressão do adicional de insalubridade e do não pagamento da remuneração referente ao mês de outubro de 2014. O
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendendo o magistrado tratar-se de dano
in re ipsa
, o que dispensa a produção da prova do dano.

A integridade moral consiste em direito individual previsto no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, que garante à pessoa lesada a indenização proporcional ao dano suportado.

No caso em exame, o adicional de insalubridade, verba de natureza alimentar, foi suprimido da remuneração da servidora pelo período compreendido entre setembro/2014 a fevereiro/2016. Logo, por cerca de um ano e meio, a apelada se viu, injustificada e repentinamente, privada de parte de seus vencimentos. Além disso, não recebeu a remuneração relativa ao mês de outubro de 2014, destacando-se que não há nos autos qualquer justificativa plausível do apelante para tal inadimplemento.

Nesse cenário, resta evidente a ocorrência de dano moral indenizável, já que a apelada suportou inevitáveis angústias e sofrimentos causados por ficar um mês sem receber sua remuneração e por passar aproximadamente um ano e meio sem o adicional de insalubridade que vinha recebendo regularmente, sendo relevante considerar a modicidade dos vencimentos da servidora municipal.

Para corroborar o raciocínio acima, cito o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADICIONAL PAGO COM REGULARIDADE E POSTERIORMENTE SUPRIMIDO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA EMBARGANTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...) 2. Embargos de declaração da autora. A embargante afirma que a decisão deixou de se manifestar acerca de pontos importantes para a formação de sua convicção. Segundo seu entendimento, a ação não discute a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade, posto que este vem sendo regularmente efetuado pela municipalidade embargada, mas, na verdade, o cerne da questão debatida residiria na obrigatoriedade ou não de pagamento durante o período em que a verba teria sido unilateralmente suprimida de seu contracheque.
3. Omissão configurada. Acórdão que se limitou a analisar a existência de contexto legislativo favorável ao deferimento do adicional, sem se manifestar sobre o ponto principal da argumentação da embargante, a saber, a impossibilidade de supressão abrupta e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de parcela que estava sendo regularmente paga pela Administração com aparência de legalidade. Necessidade de aclaramento da questão. 4. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal efetuava, nos meses de maio a agosto do ano de 2014, o pagamento de adicional de insalubridade, porém, a partir de setembro de 2014, a vantagem fora suprimida do contracheque da embargante, sendo restabelecida somente em março de 2016.

Comprovação de que no período da supressão não houve alteração das funções exercidas pela embargante (Agente de Saúde).

5. Adicional de Insalubridade suprimido de forma unilateral e imotivada. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Configurada. Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

6. A inclusão do referido adicional no contracheque da embargante repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração. 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa para a cessação das verbas, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do pagamento. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
8.
Desnecessidade de prova pericial ante à irrelevância da valoração acerca do direito propriamente dito.
Inobservância das garantias fundamentais que constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da supressão. 9. Manutenção da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade dos meses de setembro de 2014 a fevereiro de 2016.
10. Embargos de Declaração da autora conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.
11.
Embargos de Declaração do Município de Pacajá. Alegação de omissão de quanto a natureza do dano moral reconhecido no acórdão.

Afastada. O órgão julgador considerou configurado o dano moral pela supressão indevida do salário da embargada. A conduta ilícita do Município de Pacajá, portanto, traduz dano moral presumido que afeta diretamente a dignidade da embargada
. 12. Inexistência de obscuridade. A situação apresentada nos autos em nada assemelha-se à hipótese de obscuridade, uma vez que não guarda relação com ausência de clareza da decisão. A dificuldade suscitada pelo embargante, na realidade, reside na aceitação da convicção do Juízo ad quem, traduzindo-se em mera irresignação.
13. O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não existindo nenhuma omissão, ou obscuridade a ser sanada quanto aos danos morais. Embargos que objetivam rediscutir a matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.
14. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 15. Embargos de declaração do Município de Pacajá conhecidos e rejeitados. 16. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA COM EFEITOS INFRINGENTES, bem como, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 11ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de abril de 2019. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Desembargadora Relatora. (1051280, 1051280, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-24).

Sobre o
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo juízo
a quo
respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual confirmo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III.3 - Critérios fixados para o cálculo de juros e de correção monetária.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do
STF
e do
STJ
, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Na espécie, considerando as teses acima fixadas e o fato de que a condenação decorre de supressão de verbas remuneratórias de servidora pública a partir do ano de 2014, os juros de mora devem ser aplicados nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito, voto pelo seu parcial provimento,
tão somente para alterar os consectários fixados na sentença recorrida, devendo-se aplicar, sobre o valor da condenação, juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção pelo IPCA-E, nos termos da fundamentação.

Considerando o disposto nos arts. 85, §§ 1º e 3º, inciso I, e 86 do CPC, bem como a sucumbência mínima da apelada, condeno o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É o voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/02/2020